Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723708-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE e RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO contra decisão (ID 199129026) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, indeferiu a penhora de créditos em favor do devedor em outros processos. Em suas razões (ID 60103557), alegam que: 1) ainda remanesce um crédito de R$ 46.150,12, portanto, não há justificativa para o indeferimento das penhoras enquanto não houver a quitação do débito; 2) trata-se de execução definitiva e o crédito é líquido e certo; 3) os exequentes tem direito de ver seu crédito satisfeito dentro de um prazo razoável, respeitada a duração razoável do processo; 4) a indicação de valores a serem penhorados em processos em favor do executado é legítima; 5) execução corre em benefício do credor e não do devedor; ̈6) o indeferimento arbitrário da penhora de valores legitimamente penhoráveis é ilegal, especialmente quando o devedor não indica outros meios menos gravosos. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora o rosto dos autos dos processos 0720389-87.2023.8.07.0001, 0730787-82.2022.8.07.0016, 0750502-76.2023.8.07.0016 e 0733254-68.2021.8.07.0016. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 60113613). O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, em razão da ausência de risco de dano iminente (ID 60195870). Os agravantes pediram a reconsideração da decisão. Informam que na presente data foi deferido o levantamento de valores em um dos processos em que se busca a penhora no rosto dos autos e em outro há pedido de levantamento de valores pendente de apreciação (ID 60211082). É o relatório. Decido. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, em homenagem ao princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Após análise detida dos documentos apresentados pelo agravante no pedido de reconsideração, reconsidero a decisão de ID 60195870 quanto à ausência de risco de dano iminente. O exequente pretende a penhora no rosto dos autos dos Cumprimentos de Sentença 0750502-76.2023.8.07.0016 e 0730787-82.2022.8.07.0016, nos quais executado figura como credor. No primeiro, foi deferido o levantamento de valores. No outro há pedido de levantamento de valores pendente de apreciação. Portanto, aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado pode provocar o perecimento do direito do agravante. Também está presente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). Apesar de já ter sido deferida penhora de parte dos rendimentos do devedor na origem, a penhora de créditos a serem recebidos pelo agravado não se reveste da impenhorabilidade prevista no rol do artigo 833 do CPC, nem prejudica sua subsistência, por se tratar de verba incerta. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal estão demonstrados, diante do risco ao resultado útil e da probabilidade de provimento do recurso. DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para deferir a penhora o rosto dos autos (processos 0750502-76.2023.8.07.0016 e 0730787-82.2022.8.07.0016). Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator